Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-33.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016201-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), HITALO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.600.131-22 (AGRAVADO), VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA - CPF: 056.714.551-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa se trata de opção colocada à disposição do credor fiduciário, nos casos em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, consoante art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69.

O magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito em execução, pois é uma faculdade do credor e deve haver pedido expresso deste, sob pena de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Agravo
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.

Ação:
Ação de Busca e Apreensão n.º 1006555-70.2024.8.11.0041, que move o agravante em face de HITALO GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Decisão agravada
: Converteu a ação de busca e apreensão em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/69, diante da não localização do bem, aliado a inércia do autor certificada nos autos. Ao argumento de que no curso do processo executivo, encontrado o bem, o autor poderá postular pela busca apreensão revertendo à ação ou penhora com remoção do bem.

Agravo
: sustenta, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é indevida, porque se trata de uma faculdade do credor, bem como não foram esgotadas todas as diligências possíveis de localização do bem.

Aduz que a referida conversão implica, em verdade, na alteração do pedido e da causa de pedir.

Afirma que a manutenção do bem na posse do requerido, sem uma ordem ativa de busca e apreensão beneficia o comportamento inadimplente do devedor.

Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja concedida a ordem de busca e apreensão em razão do preenchimento dos requisitos do DL nº 911/69 e regular constituição da mora. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 221203653).

Sem Contraminuta
(Id. 227504672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 374093037/30410, no valor total de R$34.737,67, celebrada em 19/7/2019 para aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo ONIX HATCH LT MYLI, ano de fabricação 2014, cor branca, Chassi: 9BGKS48G0FG322311, placas OBP8111, RENAVAM 01034688976, dado em garantia de alienação fiduciária.

Consta que foi deferida a liminar de busca e apreensão e iniciou-se a busca do veículo dado em garantia, contudo, sem sucesso.

Após uma tentativa infrutífera de localização do bem, o Juízo de origem, de ofício, converteu a ação em execução, nos termos do Decreto Lei n. 911/1969.

Como cediço, na ação de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do requerido (art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969).

Caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, como preceituado nos artigos 4º e 5º, do Decreto-Lei n. 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n. 13.043/2014.

A propósito:

“Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Dessa forma, o artigo supracitado deixa claro que, nos casos de não localização do bem fiduciariamente alienado, cabe ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA POR QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. BEM ENCONTRADO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte já decidiu que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, nos termos do art. 4° do referido Decreto-Le
i. 2. Na espécie, o Tribunal de origem conclui que que não foram preenchidos os requisitos do artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/1969, já que o bem foi encontrado, de modo que não há falar em conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Assim, a desconstituição da conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer o preenchimento dos requisitos para a conversão da busca apreensão em ação executiva, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, procedimento que, em sede especial, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1451308/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) (g.n)

Acerca do tema, esta Eg. Quarta Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
– ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.
(N.U 1018765-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - PRELIMINAR DO AGRAVADO REJEITADA – CONVERSÃO DA LIDE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 4º DO DEC.-LEI 911-69 – SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO PREJUDICIAL (ART. 313, V, A, DO CPC) – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se no juízo a quo o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG).
A conversão da BUSCA e APREENSÃO em EXECUÇÃO é uma faculdade do credor, e admitida se não localizado o bem que se quer apreender (art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69).
A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado. (N.U 1005903-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO VEÍCULO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR
. EXTINÇÃO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DESCABIMENTO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. A falta de localização do réu e do veículo não caracteriza superveniente falta de interesse processual, mormente porque a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento do processo e não foram esgotados todos os meios para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
A conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida ao credor, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69
, fato que também não induz à falta de interesse de agir. (TJDF - Acórdão n.1091351, 20170510077505APC, Relator: ESDRAS NEVES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 24/04/2018. Pág.: 425/450) (g.n)

BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO .
Nas ações de busca e apreensão a não localização do bem acarreta a conversão em ação de depósito, desde que requerida pelo credor.
Não se mostra adequado julgar extinta a demanda de busca e apreensão, sem que haja a oitiva do credor. Sentença anulada. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70004439170, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 26/04/2005) (g.n)

Desse modo, ainda que não haja notícia nos autos acerca do cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado, cabe ao credor optar pela conversão ou não da ação de busca e apreensão em execução, a teor do disposto no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito pelo rito da Ação de Busca e Apreensão, a fim de viabilizar a manifestação do credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024